Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-94.2014.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-94.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA JESUS DA GUIA RIBEIRO E SILVA - CPF: 406.535.791-87 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), ANDERSON SEBASTIAO E SILVA - CPF: 496.705.141-34 (APELADO), GILBERTO ROSA E SILVA JUNIOR - CPF: 631.433.991-04 (APELADO), HAMILTON JOSE E SILVA - CPF: 934.054.991-00 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO A PRELIMINAR VINDICADA E NÃO CONHEÇO DO RECURSO

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001201-94.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Joana Jesus da Guia Ribeiro e Silva e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA FORMULAÇÃO DE QUESITOS – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRELIMNAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado para combater a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, nomeando perito judicial para liquidar a sentença e determinando a intimação das partes para formulação de quesitos, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, uma vez que não colocou fim a demanda.

No caso, a hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001201-94.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Joana Jesus da Guia Ribeiro e Silva e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Joana Jesus da Guia Ribeiro e Silva e outros,
julgou procedente o pedido inicial, para
reconhecer a legitimidade dos exequentes no “cumprimento de sentença oriundo da ação civil pública de nº 808239-98.1993.8.26.0100, como sucessores do Sr. Gilberto Rosa e Silva, relegando a liquidação dos valores para averiguação em perícia judicial”, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para formulação dos quesitos.

Inconformado,
o apelante defende a ilegitimidade ativa dos exequentes. Subsidiariamente, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da sua intimação no cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 169579738), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, sob a alegação de que o
decisum
proferido desafia recurso de agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001201-94.2014.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Joana Jesus da Guia Ribeiro e Silva e outros

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados arguem preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, sob a alegação de que o
decisum
proferido desafia recurso de agravo de instrumento e não o apelo interposto.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
Joana Jesus da Guia Ribeiro e Silva e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que o seu genitor, Sr. Gilberto Rosa e Silva mantinha conta em caderneta de poupança, e, portanto, faz jus ao cumprimento de sentença oriundo do título executivo judicial formado na ação civil pública n. 808239-98.1993.8.26.0100
.

Devidamente citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 169579711), defendendo a ilegitimidade ativa dos exequentes, o excesso de execução, ausência de comprovação da autenticidade da prova documental, ausência de documentos pessoais dos exequentes, necessidade de prévia liquidação por artigos, violação da coisa julga, a sua ilegitimidade passiva.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a legitimidade dos exequentes no
“cumprimento de sentença oriundo da ação civil pública de nº 808239-98.1993.8.26.0100, como sucessores do Sr. Gilberto Rosa e Silva, relegando a liquidação dos valores para averiguação em perícia judicial”
, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para formulação dos quesitos (id. 169579723).

Irresignado, o apelante defende a ilegitimidade ativa dos exequentes. Subsidiariamente, alega que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da sua intimação no cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que a r. decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz nomeou perito judicial para liquidar a sentença, além de determinar a intimação das partes para formulação dos quesitos, restando evidente que não pôs termo ao feito (id. 169579723).

À vista disso, em se tratando rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
”.

(RAC n. 1002499-38.2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento
.”
(RAIN n. 1001035-13.2019.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e

NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023